Tribunal: TJBA
Processo: 8042061-45.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8042061-45.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: C & S ATACADO E VAREJO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA

Advogado(s): JOSE ROBERTO COELHO DA SILVA

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO POR AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. CUSTAS INCIDENTAIS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS CUSTAS. PROVIMENTO PARCIAL.

A análise do Agravo de Instrumento deve se restringir aos capítulos efetivamente apreciados pelo juízo de origem, sendo vedada a apreciação de matérias não submetidas à instância singular, sob pena de supressão de instância.

A apresentação de exceção de pré-executividade configura comparecimento espontâneo do executado, suprindo eventual nulidade ou ausência de citação, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Constatada a existência de citação por carta registrada e posterior habilitação do patrono com poderes para receber citação, não se evidencia, em juízo de cognição sumária, violação ao contraditório ou à ampla defesa apta a invalidar os atos constritivos.

A ausência de garantia do juízo impede a suspensão ampla da execução fiscal, sobretudo quanto aos atos de bloqueio de valores, que possuem natureza acautelatória e demandam contraditório pleno para eventual desconstituição.

A exceção de pré-executividade constitui meio legítimo de arguição de matérias de ordem pública e nulidades formais, admissível na execução fiscal quando não houver necessidade de dilação probatória, nos termos da Súmula 393 do STJ.

A imposição de custas processuais pela oposição de exceção de pré-executividade revela-se desproporcional, por se tratar de incidente manejado por simples petição, sem previsão legal específica e sem pretensão resistida.

A suspensão da exigibilidade das custas relativas à exceção de pré-executividade preserva o acesso à justiça e o controle de legalidade dos atos executórios, sem prejuízo a regular tramitação da execução fiscal ou à tutela do crédito público.

Recurso parcialmente provido.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8042061-45.2025.8.05.0000

em que figuram, como
Agravante - C & S ATACADO E VAREJO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA

e, como
Agravad
o
- ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR

PARCIAL
PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento,
nos termos do voto da
R
elatora.

Salvador/BA

R/11